Tribunal: TJBA
Processo: 8000372-44.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000372-44.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA.

Advogado(s)
:
RICHARD DANIEL SOLDERA DA COSTA, OSCAR LUIS BISSON

APELADO: JOSE CLARISMAR SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
JAILZA FRANCO GADELHA, CID MATIAS DE AMORIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSUMERISTA. A
ÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000372-44.2020.8.05.0146
, tendo como Apelante
TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
e Apelado
JOSE CLARISMAR SILVA ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator